Tribunal: STF
Processo: RE 88247
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
Pronuncia. Materialidade do crime. Não nega vigencia ao
artigo 408 do Código de Processo Penal acórdão que mantem a pronuncia
do acusado, por entender que, embora a  pericia  não  tivesse  podido
afirmar houvesse sido o aborto provocado, sua  provocação  se  achava
demonstrada,  nos  autos,  por  provas  testemunhais  e  indiciarias.
Inexistência de dissidio de  jurisprudência.  Recurso  extraordinário
não conhecido.